Tribunal: TJES
Processo: 0004561-88.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004561-88.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: WILLIAM MORAIS ANTUNES
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. REQUISITOS DE VALIDADE ESTABELECIDOS NO TEMA 699 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DA DATA DE VENCIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO
. 1) Consoante precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (tema representativo da controvérsia n. 699), “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. 2) Não sendo o corte realizado em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, reputa-se ilegal a suspensão do fornecimento do serviço em data posterior a tal marco. 3) A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado, de acordo com a jurisprudência deste egrégio Sodalício, construída com base no entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania sobre o tema. 4) O quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo (R$ 3.000,00), guarda a razoabilidade, a proporcionalidade, bem como atende às particularidades do caso e à capacidade econômica das partes; além de encontrar respaldo nos acórdãos proferidos por esta eg. Corte de Justiça. 5) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, porquanto inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por WILLIAM MORAIS ANTUNES na ação em epígrafe, para reconhecer a abusividade na suspensão de fornecimento de energia elétrica em virtude de débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 3333990 e condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em seu recurso, a Apelante sustenta que a suspensão do fornecimento do serviço se deu em razão do inadimplemento de faturas regulares. Ainda, defende que o procedimento de apuração de irregularidades que culminou na lavratura do TOI objeto da lide foi realizado de forma legítima, destacando que a própria legislação autoriza a suspensão após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, haja vista a ausência de registro anterior do consumo por força da irregularidade no medidor, a relevar hipótese de exercício regular do direito. Por fim, argumenta que não restaram comprovados os danos morais alegados pela parte autora.

Pois bem. De início, registro que a sentença guerreada reconheceu a validade do procedimento adotado pela Apelante para apuração de irregularidade no medidor instalado na residência do Apelado, considerando, assim, regular o TOI lavrado, individualizado sob n. 3333990.

Com efeito, a controvérsia recursal gravita em torno da regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do Apelado e, em caso negativo, na configuração de danos extrapatrimoniais em decorrência de tal evento.

Assevera a Apelante que a cobrança relacionada ao TOI não se refere a débito pretérito, mas de recuperação de consumo, de sorte que se trata de exceção prevista no próprio art. 172, § 2º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que autoriza suspensão do fornecimento do serviço. Vejamos, por oportuno, o mencionado dispositivo normativo:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I - não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

[...]

§ 2º É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.

Com o fito de colocar fim nas discussões envolvendo a temática, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o tema representativo da controvérsia n. 669, assentou que “são três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor)”.

Nessa conjuntura, firmou tese no sentido de que “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”; a qual deve ser aplicada ao caso concreto, porquanto, reitero, foi reconhecida pelo Juízo primevo a validade do TOI que apurou a necessidade de recuperação do consumo por responsabilidade atribuível ao Apelado, decerto que não há irresignação recursal endereçada a esse capítulo da sentença.

No caso em testilha, conforme narrativa autoral, o consumidor, que confessadamente se encontrava inadimplente com relação a débito atual quando do corte da energia, buscou o restabelecimento do fornecimento do serviço após a quitação da fatura em aberto, cujo pagamento restou cabalmente comprovado (fl. 26; autos originais). Todavia, não obteve êxito, uma vez que a concessionária de energia elétrica teria condicionado a efetivação da medida ao pagamento dos valores referentes ao já citado TOI.

Tal afirmação, a meu ver, deve ser reputada verdadeira, uma vez que a Apelante, visando desconstituir o capítulo da sentença no que concerne ao reconhecimento da abusividade de sua conduta, defendeu a legitimidade do corte de energia com base no não pagamento dos valores apurado em sede de recuperação do consumo, isto é, dos valores atinentes ao TOI.

Nesse ponto, retomando o raciocínio que decorre da subsunção do caso em apreço à norma do precedente alhures, nota-se que o comportamento da Apelante não pode ser tido como exercício regular do direito, mas caracteriza verdadeiro abuso.

E assim o digo porque, segundo relatou o Apelado, o corte de energia se deu aproximadamente em 18/04/2018, no entanto, a fatura colacionada à fl. 26 do caderno processual permite concluir que a data de vencimento do débito relativo à recuperação de consumo do TOI em questão era o dia 09/10/2017.

Ora, se, naquele momento, o Apelado procedeu ao pagamento da fatura que o colocava em situação de inadimplência atual, no dia 20/04/2018, a partir de então deveria ter sido religada a energia, pois não mais seria justificada a manutenção do corte de energia, agora com base na ausência de pagamento dos valores referentes ao TOI, uma vez que naquela data já havia há muito sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias, contados do vencimento do débito, período o qual o STJ reputou como sendo o ínterim dentro do qual seria legítima a suspensão do fornecimento do serviço com base em inadimplemento da recuperação do consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor.

É dizer: ainda que inicialmente a suspensão do fornecimento do serviço tenha ocorrido por outro motivo, a manutenção de tal situação se deu, como se observa, pela ausência de quitação dos valores devidos em decorrência do apurado no TOI a que se refere a demanda, não tendo sido observado o prazo de 90 (noventa dias) contados a partir do vencimento do débito.

Nesse cenário, constata-se a ilegalidade da conduta praticada pela Apelante, na esteira da jurisprudência pátria, firmada a partir do precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) retromencionado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTE FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.412.433/RS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no bojo do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.412.433/RS, "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação". Ainda que seja devido o débito referente à recuperação de consumo de energia elétrica, necessária a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que o corte no fornecimento ocorreu em razão de débito pretérito, em obediência à tese firmada pelo c. STJ no Recurso Repetitivo retrotranscrito. O arbitramento do quantum indenizatório deve ser realizado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a condição social e a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, para que não haja um enriquecimento sem causa deste último, tampouco aquele fique sem punição. Quantum reduzido levando-se em conta que o restabelecimento ocorreu no dia seguinte. (TJMS; AC 0803673-65.2022.8.12.0008; Corumbá; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 26/05/2023; Pág. 94)

A contrario sensu, trago também à baila:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INTERRUPÇÃO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO TEMA 699 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por The Plant Comércio de Alimentos Ltda. Contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Guará, em regime de plantão (ID 42504901), que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700030-77.2023.8.07.0014, ajuizada pela agravante contra Neoenergia Distribuição Brasília S. A., indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar o imediato reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial da agravante, suspenso em razão da inadimplência de débito apurado em procedimento de recuperação de consumo por fraude atribuível ao consumidor. 2. Inicialmente, o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido no Plantão Judicial de 2ª Instância, para restabelecimento do fornecimento de energia ao empreendimento comercial, e a respectiva decisão foi ratificada pela Relatoria quando da regular distribuição do recurso. Porém, em análise mais acurada, conclui-se que a decisão agravada merece ser prestigiada, porque harmônica com precedente vinculante do STJ. 3. O Tema 699 do c. STJ estabelece que, Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. 4. A interrupção do serviço, ocorrida em 3/1/2023, se baseia em débitos inadimplidos referentes aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude (3/8/2022), isto é, débitos das competências de junho, julho e agosto de 2022, e se deu após regular procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, com aviso prévio ao consumidor, bem como observou o prazo máximo de 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura especial referente ao consumo recuperado, ocorrido em 14/11/2022. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal revogada. (TJDF; AGI 07001.79-18.2023.8.07.0000; 168.4665; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 29/03/2023; Publ. PJe 17/04/2023)

Ato contínuo, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado, de acordo com a jurisprudência deste egrégio Sodalício, construída com base no entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania sobre o tema, a saber:

[...] 3) Conforme já decidiu o STJ a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se 'in re ipsa', em decorrência da ilicitude do ato praticado (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014). [...] 5) O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) não atenta contra os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto em conformidade com o patamar adotado por este Sodalício em caso análogos. [...] (TJES, Apelação n.º 011170086422, Relator Substituto: Delio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 01/10/2019, DJ 10/10/2019).

[...] 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral 'in re ipsa', por se tratar de suspensão de serviço essencial [...] (TJES, Apelação n.º 069180020724, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 27/08/2019).

Dessa forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais, devendo igualmente ser mantido o quantum fixado pelo Juízo a quo (R$ 3.000,00), haja vista a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Aliás, o valor encontra respaldo nos acórdãos proferidos por esta eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO A MENOR. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. CONSUMO PRETÉRITO. RECUPERAÇÃO. COBRANÇA. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. [...] 4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no RESP n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Nessa linha de entendimento, aquela colenda Corte superior de Justiça já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal (AGRG no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017). 5. - Considerando que ao estabelecer valor de indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, o valor da indenização fixado na sentença (R$3.000,00 - três mil reais) é razoável. 6. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0002332-94.2018.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/04/2022; DJES 13/05/2022)

[...] 6. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 2.000,00 (dois mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. [...] (TJES, Apelação Cível n.º 049190003548, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 07/10/2021).

Por todo o arrazoado, imperiosa a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, todavia NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 02% (dois por cento), tal como determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo a totalizar 17% (dezessete) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2023 às 16:00:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46403029052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR